Tribunal: CARF
Processo: 15504.018121/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018121/2008-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.509 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/1993
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS DA ADMISSIBILIDADE.
As especificidades fáticas do presente lançamento destoam das características
das situações narradas nos paradigmas, não sendo possível identificar a
existência de divergência entre os entendimentos dos Colegiados, o que
inviabiliza o conhecimento do presente recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2302-01.567, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 16 de janeiro de 2012, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 124:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/1993
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018121/2008-70
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018121/2008-70

DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Recurso de Ofício Negado
No que se refere ao recurso especial, fls. 130 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 168 e seguintes, para rediscutir suspensão fática do prazo decadencial
(durante o período abarcado por determinação judicial impeditiva do lançamento).
Em seu recurso, aduz a Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) esse é o caso em análise, em que o contribuinte possuía decisão judicial que impedia
o Fisco de realizar o lançamento. Nesse caso, não houve inércia por parte do Fisco, eis
que o Judiciário impediu expressamente sua ação. Inexistindo, portanto, o pressuposto
da inércia que justifica a aplicação da decadência do direito de constituir o crédito
tributário;
b) constata-se que a decisão proferida pela e. câmara a quo divergiu da jurisprudência
firmada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, descumprindo o disposto
no art. 173, I do CTN, eis que o prazo decadencial lá previsto não pode ser contado
durante a vigência de decisão judicial que impede o lançamento.
Intimado, o Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Suscita a Recorrente a reanálise da matéria atinente à suspensão fática do prazo
decadencial (durante o período abarcado por determinação judicial impeditiva do lançamento).
Entende a Procuradoria que “a decisão proferida pela e. câmara a quo divergiu da
jurisprudência firmada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, descumprindo o
disposto no art. 173, I do CTN, eis que o prazo decadencial lá previsto não pode ser contado
durante a vigência de decisão judicial que impede o lançamento”.
Ocorre que, com o cotejo dos paradigmas indicados e a decisão recorrida, não se
identifica a divergência jurisprudencial mencionada, pois o acórdão recorrido não adentrou na
discussão sobre a suspensão do prazo decadencial em decorrência do impedimento, por
determinação judicial, do fisco de efetuar o lançamento, como se extrai dos trechos abaixo
transcritos:
Por oportuno, esclareço que comungo da tese exposta pela decisão exarada de que a
suspensão do prazo decadencial no período de 12/05/1999 a 22/06/2007, por estar o
Fisco impedido de atuar junto ao Estado de Minas Gerais em virtude de segurança
concedida em ação judicial MS n° 1999.38.00.0178182, só poderia ser aplicada para
as contribuições previdenciárias cujo fato gerador tivesse ocorrido a partir da
vigência do disposto pelo parágrafo 13 do art. 40 da Constituição Federal de 1988,
incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/1998, pois este foi o assunto
objeto da ação judicial.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018121/2008-70

Portanto, a ação judicial não se referia ao período aqui lançado, de 01/1993 a
12/1993, não havendo impedimento judicial para o fisco previdenciário, à época,
efetuar o lançamento e operando-se a decadência , conforme o artigo 173, I do
CTN.
Pelo que se observa do exposto, não houve impedimento para o fisco efetuar o
lançamento relativo à competência objeto do presente lançamento, razão pela qual não se
adentrou à discussão referente à tese trazida pela Recorrente (suspensão do prazo decadencial
em decorrência de impedimento do direito de lançar, por meio de decisão judicial).
Nesse contexto, considerando a ausência de similitude fática entre os julgados,
bem como a ausência de divergência jurisprudencial, voto por não conhecer do Recurso especial
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital